Tribunal: CARF
Processo: 11075.003097/2008-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SABRINA COUTINHO BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-10-02

Inteiro teor:
S3-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11075.003097/2008-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-013.289 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
24 de agosto de 2023
Recorrente
PORTES IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
Data do fato gerador: 12/11/2008
CLASSIFICAÇÃO
FISCAL.
AUSÊNCIA
DE
ELEMENTOS
PROBATÓRIOS. DILIGÊNCIA IMPROFÍCUA. RECURSO PROVIDO.
A classificação adotada pela Autoridade Fiscal será válida quando as provas
contidas no lançamento demonstrarem erro naquela indicada pelo contribuinte.
Inexistindo provas capazes de desqualificar a classificação adotada pelo
contribuinte, mantem-se a classificação fiscal por ele adotada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, dar provimento ao
Recurso Voluntário. Vencidos os Conselheiros José Adão Vitorino de Morais e Rodrigo
Lorenzon Yunan Gassibe, que negavam provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sabrina Coutinho Barbosa - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ari Vendramini, Laercio
Cruz Uliana Junior, Jose Adão Vitorino de Morais, Juciléia de Souza Lima, Wagner Mota
Momesso de Oliveira (suplente convocado(a)), Sabrina Coutinho Barbosa, Anna Dolores Barros
de Oliveira Sa Malta (suplente convocado(a)), Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente).
Relatório
Recapitulando os fatos que circundam o certame, peço venia para adotar o
relatório constante na Resolução no 3001-000.512:
Por bem retratar os fatos que gravitam a lide, reproduzo o relatório preparado
pela 20a Turma da DRJ/SPO que julgou a impugnação da ora Recorrente:
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11075.003097/2008-11
Fl. 173
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-013.289 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11075.003097/2008-11

Trata-se de auto de infração lavrado na Delegacia da Receita Federal de
Uruguaiana no Rio Grande do Sul, decorrente da reclassificação fiscal de parte
da mercadoria referente à D.I. n° 08/1800384-1 registrada em 12/11/2008,
importada pela empresa PORTES IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA,
CNPJ 00.974.646/0003-31, doravante denominada impugnante.
As mercadorias reclassificadas foram as juntas, (itens 11, 13 e 18 da Adição
001), que a impugnante classificou na NCM 4504.90.00 e a fiscalização
entendeu como correta a NCM 8484.90.00.
O motivo da reclassificação fiscal, deveu-se ao fato que na conferência das
mercadorias, a fiscalização constatou que as mesmas não se tratavam de juntas
de cortiça, classificáveis na posição 4504.90.00 ( “Cortiça aglomerada ( com ou
sem aglutinantes) e suas obras. Outras), e sim jogos de juntas de cortiça e
borracha,
classificáveis
na
posição
8484.90.00
("JUNTAS
METALOPLASTICAS;
JOGOS
OU
SORTIDOS
DE
JUNTAS
DE
COMPOSIÇÕES
DIFERENTES,
APRESENTADOS
EM
BOLSAS,
ENVELOPES
OU
EMBALAGENS
SEMELHANTES;
JUNTAS
DE
VEDAÇÃO").
Segue trecho do auto de infração que dispõe sobre a classificação da mercadoria:
Durante a execução do despacho, foi verificado que, na verdade, trata-se de
um jogo de juntas sortidas, tendo em vista que apresenta juntas de cortiça e
de borracha. Sendo assim a classificação que corresponde A mercadoria é
8484.90.00 ("JUNTAS METALOPLASTICAS; JOGOS OU SORTIDOS DE
JUNTAS DE COMPOSIÇÕES DIFERENTES, APRESENTADOS EM
BOLSAS, ENVELOPES OU EMBALAGENS SEMELHANTES; JUNTAS
DE VEDAÇÃO").
Sobre a NCM 8484.90.00 incidiriam 16% de II, 12% de IPI, 1,65% de PIS,
7,6% de Cofins e 17% de ICMS.
Transcrevo texto da posição 8484:
"B.- JOGOS OU SORTIDOS DE JUNTAS Este grupo compreende, desde
que constituídos por juntas de composições diferentes, os jogos ou sortidos
de juntas de quaisquer tipos (discos, anilhas, etc.), e de quaisquer matérias
(cortiça aglomerada, couro, borracha, tecido, cartão, amianto, etc.),
apresentadas em bolsas, envelopes, caixas ou embalagens semelhantes.
Para se incluírem aqui, os jogos ou sortidos devem conter, pelo menos, duas
juntas de matérias diferentes.
Assim, uma bolsa, um envelope, uma caixa, etc., contendo, por exemplo,
cinco juntas de cartão não se classifica nesta posição, mas sim na posição
48.23; pelo contrário, se este jogo contiver também uma junta de borracha,
ele se classifica na presente posição." Fica claro pelo texto acima que a
classificação correta para a mercadoria em questão (juntas de diferentes tipos
de material) é na posição 8484.
Com base na referida reclassificação fiscal, foi desqualificado parte do
certificado de origem referente aos itens 11. 13 e 18 da Adição 001, o que
ensejou a cobrança do imposto de importação, e diferença de IPI, além das
multas e juros.
Também foi cobrada a multa por classificação fiscal incorreta, prevista na no
artigo 84 da MP 2158/2001.
Fl. 174
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-013.289 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11075.003097/2008-11

Segue tabela com os valores lançados no auto de infração.

A Impugnação A impugnação fundamenta-se nas seguintes alegações:
DO DIREITO - Equívoco da Classifcação Fiscal adotada pela fiscalização, uma
vez que a posição 8484 é excludente, pois determina que nela não se classificam
juntas que são constituídas de um só tipo de material, e não poderia ser aplicada
ao caso em análise onde as juntas tratam-se de um tipo de composto de cortiça;
- Que com base legal na regra de interpretação RGI 2B, a classificação por ele
adotada quando do registro da DI, NCM 4504.90.00 está correta. –
Não pode haver desqualificação do Certificado de Origem, uma vez que a
descrição das mercadorias nos documentos de importação estão corretas. Cita
para justificar suas alegações o Artigo 22 da IN SRF 149/2002, que prevê a
retificação do certificado de origem e não interrupção do desembaraço, no caso
de ocorrer erro formal no preenchimento do mesmo.
- Nulidade do auto de infração, uma vez que este não se encontra devidamente
fundamentado, e não há nenhuma indicação de qual a norma de classificação
fiscal adotada pela fiscalização para reclassificar a mercadoria importada.
Ilegalidade na Exigência das multas de Ofício e sobre o Valor Aduaneiro - Cita o
ADI 13 de 10/09/2002 e menciona , que tal ato consolida a questão do
pagamento da multa de ofício, não só para o imposto de importação, como
também para os demais tributos exigidos.
"Art 1 ° — Não constitui infração punível com a multa prevista no art. 44 da
Lei 9.430/96, a solicitação, feita no despacho de importação, de (...)
preferência percentual negociada em acordo internacional, quando incabíveis
(...) e que não se contrate em qualquer dos casos intuído doloso ou ma fé.
Alega que também a multa de 1% do valor aduaneiro não pode ser aplicada,
tendo-se em vista que não ficou demonstrado pela fiscalização que a
classificação adota por ela é a correta.
Ainda com relação à multa de ofício, alega que o auto de infração deve ser
tornado insubsistente, uma vez que a intimação que antecedeu o auto de infração,
exigindo a multa de ofício, não é instrumento legal para exigência do crédito
tributário
- Quando o agente deixou de reconhecer o Certificado de Origem, que possuía
um simples erro formal, extraviou então por completo do princípio da legalidade,
haja vista que deveria ter emitido termo para que este fosse feita a retificação do
certificado de origem, conforme dispõe a norma de regência. Não seguindo o
dispositivo legal, e adotando procedimento diverso contrariou o princípio da
segurança jurídica, ao qual a está vinculado.
Fl. 175
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-013.289 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11075.003097/2008-11

Processada a impugnação, embora mantido parte do crédito exigido no auto de infração
em discussão, o juízo a quo reconheceu como apto o Certificado de Origem, porquanto
correta a descrição das mercadorias, todavia manteve a (re)classificação fiscal adotada
pela autoridade lançadora.
Sendo assim, foram conservadas parcelas dos tributos inerentes à importação, bem
como das multas de ofício e de 1% pelo erro na classificação, consoante conclusão
esposada pela autoridade julgadora de piso, a seguir:

A Recorrente foi pessoalmente intimada do teor do r. decisum (e-fl. 124), ao depois,
interpôs recurso administrativo voluntário, arguindo em tese: (i) preliminarmente, a
nulidade do auto de infração por ausência dos requisitos necessários de validade a teor
do art. 10 do Decreto no 70.235/72; e, (ii) no mérito, a validade da classificação fiscal
adotada na Declaração de Importação. É o sucinto relatório.
Examinadas às provas e aà informações produzidas pela Autoridade Fiscal,
entendeu o Colegiado que o processo não estava maduro para julgamento, justamente por
guardar o tema ‘classificação fiscal’. Por essa razão, converteu-se o julgamento em diligência
(Resolução no 3001-000.507), para que à Unidade de Origem prestasse os seguintes
esclarecimentos:
Diante do que fora longamente exposto, voto por converter o presente julgamento em
diligência para que a Unidade de Origem:
1) esclareça se dentro dos envelopes as peças são de cortiça com aglomerante de
borracha (peças únicas) ou se são peças sortidas de cortiça e de borracha (na modalidade
de conjunto/kit);
2) se a resposta para o item anterior for "kit", é necessário que a fiscalização
providencie laudo técnico da mercadoria indicando: a) a linha de produção de
aglomeração cortiça com borracha; e, b) itens do "kit" e especificações técnicas de
aplicação/uso na atividade automobilística;
3) fotos ilustrativas legíveis; e,
4) informe se os tributos inerentes à autuação foram pagos.
Ao depois, seja elaborado Relatório Fiscal Conclusivo com ciência de seu teor pela
Recorrente para que se manifeste no prazo de 30 (trinta) dias. Vencido o prazo, com ou
sem manifestação, sem os autos devolvidos a este Colegiado para continuidade do
julgamento.
Fl. 176
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-013.289 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11075.003097/2008-11

Inexistentes amostras, à diligência não foi cumprida, vejamos:

A Recorrente foi intimada do teor do resultado supra através de edital. Excedido o
prazo, e sem manifestação, os autos retornaram a este CARF para conclusão de seu julgamento.
É o relatório.
Voto
Conselheira Sabrina Coutinho Barbosa, Relatora.
Conheço do Recurso Voluntário, eis que atendidos os requisitos formais
necessários.
Inicialmente, cumpre esclarecer que o argumento de nulidade da autuação
constante na peça recursal, matéria preliminar ao mérito, já foi apreciado quando convertido o
feito em diligência por meio da Resolução no 3001-000.512. Sendo assim, neste momento não há
o que ser examinado sobre o tema, e prossigo com a análise do caso.
O lançamento foi parcialmente mantido pela DRJ sob as seguintes razões:
Sobre a alegação de que não pode haver desqualificação do Certificado de Origem, uma
vez que a descrição das mercadorias nos documentos de importação estão corretas,
entendo que a mesma deve ser aceita.
Este nosso entendimento decorre do disposto nos artigos 8 e 10 da IN SRF 149/2002
que prevê:
.............................................................................................................................................
O artigo 8o transcrito menciona que no caso de erros formais no preenchimento do
certificado de origem, como erro na informação da NCM, o mesmo pode ser retificado,
e que esta retificação deverá ser aceita pela fiscalização, desde que não se refira à
qualificação da origem da mercadoria.
O artigo 10 prevê por outro lado a desqualificação do certificado de origem, que deve
ser realizada quando (1) ficar comprovado que a o certificado não acoberta a mercadoria
submetida a despacho por ser originária de terceiro país ou (2) o certificado de origem
não corresponder à mercadoria identificada na verificação física, conforme elementos
materiais juntados.
Fl. 177
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-013.289 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11075.003097/2008-11

Observe-se que no caso em questão, no certificado de origem não estão presentes
nenhuma das duas condições para desqualificação, uma vez que as mercadorias são de
procedência Argentina conforme consta dos diferentes documentos, fatura e CRT, assim
como a descrição da mercadoria no certificado de origem corresponde àquela verificada
pela fiscalização quando da conferência física, qual seja juntas de borracha e juntas de
cortiça.
Desta forma entendo consistente a alegação da impugnante de que não deve haver a
desqualificação do certificado de origem.
Já multa por classificação fiscal incorreta, prevista no artigo 84 da MP 2.158/2001,
deverá ser mantida, pois conforme demonstrado houve erro na classificação fiscal das
mercadorias referentes aos itens 11. 13 e 18 da Adição 001 da D.I. 08/1800384-1.
Dito isto, com base na alteração da NCM 4504.90.00 para a NCM. 8484.90.00, na
planilha de cálculo dos tributos apresentada no auto de infração devem ser adotadas as
seguintes alterações:
A base de cálculo adotada para o IPI, no valor de R$ 3581,05, passa para R$ 3.087,12.
Sendo a alíquota do IPI de 12%, o valor do IPI devido no auto fica reduzido de R$
429,72 para R$ 370,45.
- Não Cobrança- Exoneração do PIS/COFINS
Tendo sido decretada a inconstitucionalidade pelo STF do artigo 7o o, I, Lei
10.865/2004, na parte em que acrescenta o valor do ICMS incidente no desembaraço
aduaneiro e do valor das contribuições do PIS e da COFINS ( NOTA/PGFN/CASTF/No
1.254/2014), e tendo a Nota COSIT - E no 300, de 24 de outubro de 2014, reconhecido
que não há óbice à inclusão da matéria decidida pelo STF no Recurso Extraordinário no
559.937 na lista de matérias em relação as quais se dispensa contestação e recurso,
adotamos como base de cálculo para as contribuições do PIS e da COFINS o valor
aduaneiro, conforme disposto pela referida decisão do STF.
Tendo o valor aduaneiro como base de cálculo, os valores de PIS e COFINS calculados,
são inferiores aos pagos quando do registro da D.I. . 08/1800384-1., conforme tabela
que segue, não havendo portanto valores de PIS e COFINS a serem recolhidos neste
auto de infração.

De todo o exposto, julgo o auto de infração aqui analisado procedente em parte, sendo
na seqüência apresentado o quadro com os créditos exonerados e mantidos.

De acordo com o decisum, o Certificado de Origem foi aceito por ser válido, mas
mantido o lançamento por classificação fiscal incorreta da mercadoria importada. Portanto, a
Fl. 178
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-013.289 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11075.003097/2008-11

matéria devolvida a este Colegiado está adstrita a (re)classificação fiscal das mercadorias “Jogo
de juntas sortidas” indicadas na Declaração de Importação no 08/1800384-1, com reflexos na
manutenção ou não da multa de 1% por erro de classificação e exigência do IPI.
Dos autos extraímos as seguintes imagens das mercadorias importadas:

Fl. 179
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-013.289 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11075.003097/2008-11

Fl. 180
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3301-013.289 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11075.003097/2008-11

As referidas imagens que dão suporte ao lançamento, com fins de corroborar o
que afirma a fiscalização, a seguir transcrita:
Durante a execução do despacho, foi verificado que, na verdade, trata-se de um jogo
de juntas sortidas, tendo em vista que apresenta juntas de cortiça e de borracha.
Sendo assim a classificação que corresponde à mercadoria é 8484.90.00 ("JUNTAS
METALOPLÁSTICAS; JOGOS OU SORTIDOS DE JUNTAS DE COMPOSIÇÕES
DIFERENTES, APRESENTADOS EM BOLSAS, ENVELOPES OU EMBALAGENS
SEMELHANTES; JUNTAS DE VEDAÇÃO"). (grifos nossos)
Além delas, foram acostados aos autos:
(a) Declaração de Importação,
(b) Fatura Comercial,
(c) Certificado de Origem,
(d) Conhecimento de Transporte,
(e) Intimação pela RFB para que a contribuinte retifique a DI,
(f) Relatório de verificação física,
(g) Resposta da contribuinte discordando da classificação fiscal adotada pela
fiscalização e informando o pagamento dos tributos para conclusão do
embaraço.
Têm-se indicadas pelas partes, então, as classificações abaixo descritas:
Classificação fiscal pelo Contribuinte
Classificação fiscal pela Autoridade
Fiscal
NCM 4504.90.00

JUNTAS
DE
CORTICA
AGLOMERADA (AGLUTINANTES A
BASE DE BORRACHA) DO CARTER
PARA MOTOR FORD FIESTA)
NCM 8484.90.00

OUTROS
(JUNTAS
METALOPLÁSTICAS;
JOGOS
OU
SORTIDOS
DE
JUNTAS
DE
COMPOSIÇÕES
DIFERENTES,
APRESENTADOS
EM
BOLSAS,
ENVELOPES
OU
EMBALAGENS
SEMELHANTES;
JUNTAS
DE
VEDAÇÃO MECÂNICAS)
IX - MADEIRA, CARVÃO VEGETAL E
OBRAS DE MADEIRA; CORTIÇA E
SUAS
OBRAS;
OBRAS
DE
ESPARTARIA OU DE CESTARIA.

XVI - MÁQUINAS E APARELHOS,
MATERIAL
ELÉTRICO,
E
SUAS
PARTES;
APARELHOS
DE
GRAVAÇÃO OU DE REPRODUÇÃO
DE
SOM,
APARELHOS
DE
GRAVAÇÃO OU DE REPRODUÇÃO
DE
IMAGENS
E
DE
SOM
EM
TELEVISÃO, E SUAS PARTES E
ACESSÓRIOS.
Fl. 181
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3301-013.289 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11075.003097/2008-11

45 - Cortiça e suas obras.

45.04 - Cortiça aglomerada (mesmo com
aglutinantes) e suas obras.

4505.90.00 - Outras

84
-
Reatores
nucleares,
caldeiras,
máquinas,
aparelhos
e
instrumentos
mecânicos, e suas partes.
84.84 - Juntas metaloplásticas; jogos ou
sortidos de juntas de composições diferentes, apresentados em bolsas,
envelopes ou embalagens semelhantes;
juntas de vedação mecânicas.
8484.90.00 - Outros
Diante da celeuma, e com base nos elementos que suportam a validade da
autuação, o Colegiado entendeu necessária a conversão do julgamento em diligência para que a
Autoridade Fiscal esclarecesse, principalmente “se as peças importadas pela Recorrente são
cortiça com aglomerante de borracha (peça única) ou uma peça de cortiça e duas de borracha
(na modalidade de conjunto/kit); e, (...)”.
A diligência decorre, portanto, da inevitabilidade de aclaramento por parte da
Fiscalização da efetiva composição das mercadorias importadas (especificidade/peculiaridades
dos produtos das imagens), já que inexiste declaração ou elementos complementares nos autos
capazes de demonstrar se os produtos estão em forma de ‘kit’ ou ‘unidade’, e aponte através de
laudo técnico a composição do produto que compõe supostamente o ‘kit’, se com duas juntas de
composições diferentes (uma de cortiça e duas de borrachas), ou se de mesma composição
(aglutinantes), dentre outras e, assim, ser possível enfrentar a classificação fiscal adequada.
No entanto, a Autoridade Fiscal informa da dificuldade de cumprir a diligência
dada à falta de amostra:
Não havendo encontrado as amostras solicitadas, ficam prejudicados os quesitos
formulados pelo CARF. (grifos nossos)
E a meu ver, a falta de diligência prejudica uma análise mais pormenorizada da
matéria, explico.
Considerando, não só os esclarecimentos prestados pela fiscalização no bojo do
PAF 11075.002173/2008-71 bem como, os fatos apresentados pela Autoridade Fiscal que os
produtos seriam “kits” contendo juntas de matérias diferentes e mais, que são dependentes umas
da outras, ou seja, a falta de uma peça impossibilita o desempenho da função que é vedar.
No entanto, pelas fotos observamos que “volume” contendo peças de mesma
matéria, sendo ausente “kit” com peças diversas. Do que há, não vislumbro que a subtração de
algum elemento limite ou até mesmo impeça o uso e desempenho de outra junta dependente.
De todo modo, não vislumbro que a subtração de algum elemento limite ou até
mesmo impeça o uso e desempenho de outra junta dependente.
E como bem afirma a fiscalização, a NCM 8484.90.00 compreende jogos ou
sortidos de juntas de composições diferentes e, aqui, reitero que não me parece estar claro ao
Fl. 182
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3301-013.289 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11075.003097/2008-11

confrontarmos as imagens com os dados prestados pela fiscalização junto a NESH1, esta
colacionada abaixo:
Para se incluírem aqui, os jogos ou sortidos devem conter, pelo menos, duas juntas de
matérias diferentes. Assim, uma bolsa, um envelope, uma caixa, etc., que contenham,
por exemplo, cinco juntas de cartão não se classifica nesta posição, mas sim na posição
48.23; pelo contrário, se este jogo contiver também uma junta de borracha, ele se
classifica na presente posição.
C.-JUNTAS DE VEDAÇÃO MECÂNICAS
As juntas de vedação, mecânicas(juntas de anéis deslizantes e juntas de anéis-
mola, por exemplo) constituem conjuntos mecânicos que asseguram uma junção
estanque entre duas superfícies planas e rotativas, impedindo assim as fugas de
líquidos de alta pressão das máquinas ou aparelhos nos quais são montadas,
apesar das pressões e desgaste que possam sofrer, quer da parte dos órgãos de
movimentação, quer pelas vibrações, etc.
Estas juntas têm uma estrutura geralmente bastante complexa. Comportam:
1o)partes fixas que, quando a junta é colocada, tornam-se partes integrantes da máquina
ou do aparelho; e
2o)partes suscetíveis de se moverem: elementos rotativos, elementos de molas, etc.
É precisamente em razão da presença dessas partes móveis que elas são denominadas de
"juntas de vedação, mecânicas".
Tem-se ainda a seguinte exceção:
Excluem-se desta posição:
a)As juntas, com exceção das juntas de vedação mecânicas, ou das juntas
metaloplásticas, que não se apresentem nas condições indicadas no grupo B), acima
(seguem, em geral, o regime da matéria constitutiva).
E sendo juntas de vedação mecânica, segundo a própria fiscalização, seria
possível uma terceira classificação sendo 8484.20.00:

1
https://portalunico.siscomex.gov.br/classif/#/nesh/consulta?id=121498&dataPesquisa=2023-08-
24T02:25:09.000Z&tipoNota=3&tab=11692844179771
Fl. 183
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3301-013.289 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11075.003097/2008-11

Logo, a falta de diligência e mais elementos de prova pela autoridade fiscal, resta
prejudicado desqualificar a classificação adotada pela contribuinte
Ante o exposto, dou provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Sabrina Coutinho Barbosa

Fl. 184
DF CARF MF
Original